Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021499-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA
-
REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS TESES DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DO
PARQUET

- REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AGRAVADOS - POSSIBILIDADE.

1. Inexistindo fato novo ou argumento capaz o suficiente para alterar o convencimento externado na decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, limitando-se a repetir os fundamentos nele expostos, há de ser mantido incólume o entendimento exarado naquela decisão.

2. “
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALTUITE ALVES SOUZA
contra a decisão monocrática emitida pela ínclita Relatora antecessora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (id. 148948159), pela qual foi indeferida a antecipação da pretensão por ele postulada nestes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, assim, intocada a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Civil Pública sob n.º 1000997-72.2022.8.11.0014, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor/Agravado, determinando-se que
“a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

(
vide
id. 148158676 - pp. 2 a 3 dos presentes autos).

Em suas razões de Agravo Interno (id. 151799199), o ora Agravante repete, à literalidade, a exposição das razões vertidas no Agravo de Instrumento, repisando que:

- “
No caso, com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na forma deferida, o que enseja, de corolário, a reforma da decisão agravada. Com efeito, acerca do requisito da probabilidade do direito pleiteado, note-se que a própria narrativa engendrada na petição inicial, consubstanciada no auto de infração lavrado, comprova a inexistência de ato ilícito pratico pelo Agravante, muito menos a existência de efetivo dano ambiental
” (
cf.
id. 148158676 - p. 4 e id. 151799199 - p. 5);

-
“
Tanto o auto de infração como o Agravado afirmam que somente ocorreu a supressão de área fora de reserva legal, ou seja, inexiste ato ilícito pratico pelo Agravante, na medida em que não houve desmate ilegal em área de reserva legal. Na espécie, a área objeto da ação constitui área vetorizada em SIMCAR como Área de Uso Consolidado, característica que elimina a possibilidade de impacto ambiental, afastando, de corolário, a existência de dano ambiental a ser reparado. Conforme informação extraída do SIMCAR, a propriedade do Agravante é constituída por uma área total de 178,4146 hectares, possuindo atualmente 69,70 hectares ainda preservados, ou seja, cerca de 39% (trinta e nove por cento) de área nativa preservada, quando a exigência legal é de apenas 35% (trinta e cinco por cento), o que, no caso, equivaleria a 62,4451 hectares, demonstrando que o Agravante ainda possui floresta nativa superior ao mínimo legal exigido
”.
(
cf.
id. 148158676 - pp. 4/5 e id. 151799199 - pp. 5/6);

-
“
De outro lado,

não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão de tutela antecipada, tendo em vista que não há perigo de dano a ser estancado no processo de origem, sobretudo, como elucidado, diante da inexistência de supressão de vegetação nativa protegida (APP, Reserva Legal etc.), tratando-se, em verdade, de exploração de área de uso consolidado, o que denota ausência de prejuízo para o Agravado no estado em que se encontram as coisas em contraste com o prejuízo suportado pelo Agravante com o deferimento da liminar
”.
(
cf.
id. 148158676 - p. 7 e id. 151799199 - p. 9).

Requer, sob iguais fundamentos do Agravo de Instrumento, o provimento do recurso ora interposto para que, reconsiderada ou reformada a decisão agravada, seja deferido o pleito antecipatório formulado no Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (id. 155938164), o Agravado/
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz, em breve apanhado:

- a falta dos requisitos de admissibilidade recursal e que não há se cogitar em decisão que cause lesão grave ou difícil de ser reparada, a justificar a interposição recursal, sobretudo em se tratando de causa relativa ao meio ambiente e considerando que documentos probatórios colacionados aos autos da ação originária, outrora lavrados pelo Órgão ambiental, comprovam o descumprimento da legislação ambiental, possuindo presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade;

- as ações solicitadas pelo Ministério Público baseiam-se nos princípios constitucionais da precaução, prevenção e máxima proteção do meio ambiente, dadas as sérias violações cometidas pelo Agravante. Nesse contexto, a tutela provisória concedida ao Ministério Público não tem caráter punitivo nem presume culpa, mas visa garantir a reparação efetiva dos danos causados.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do sistema PJe o registro de ciência da decisão agravada em 31/10/2022, enquanto a interposição do presente Agravo Interno se deu em 25/11/2022 (id. 151799199), o que revela a sua manifesta tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.070 do CPC.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 151976156).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
VALTUITE ALVES SOUZA
contra a decisão monocrática proferida por minha antecessora que, nestes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n.º 1000997-72.2022.8.11.0014, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o ora Agravante, deferindo parcialmente a tutela de urgência do Autor/Agravado, determinando-se que
“a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

(
vide
id. 148158676 - pp. 2 a 3 destes autos).

A decisão agravada, que pode ser vista em id. 148948159, conclui por indeferir o efeito suspensivo vindicado, sob o fundamento de que:

“(...) do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao deferir parcialmente a liminar, salientando que:

‘(...) Observa que a referida propriedade não possuía autorização para desmate emitido pelo órgão ambiental, ficando registrado no sistema que o desmatamento ocorreu entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.

Junta aos autos ofício da SEMA, fotos do local desmatado, relatório de fiscalização, auto de infração, termo de embargo/interdição, demonstrando a realização de desmatamento de vegetação nativa da tipologia cerrado, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente’.

Assim, aferir se a parte agravante praticou ou não a infração ambiental, demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via de antecipação de tutela recursal.

Na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório, ainda mais por se tratar de direito ambiental em que o desembargo da área pode, inclusive, desencadear na reiteração das atividades degradantes, o que não se pode admitir.”

O caso em tela não permite concluir, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada, de que a tutela provisória concedida ao Ministério Público carece dos requisitos necessários para a tutela de urgência, pois a supressão teria ocorrido fora da área de reserva legal, indicando que não houve ato ilícito pelo Agravante. Além disso, a área em questão seria classificada como Área de Uso Consolidado e a propriedade do Agravante possuiria uma quantidade de área nativa preservada maior do que a exigida legalmente.

Destarte, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume
. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020) (g.n.)

No mais, considerando que o colendo STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, como
in casu
,
apenas submeto os fundamentos decisórios vistos em id. 148948159
-
acima reproduzidos -, ao crivo do Órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Corte Especial. DJe 10/12/2019; g. n.).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023